Tribunal: STM
Processo: 7000024-41.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MIILTAR. CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (ART. 311 DO CPM). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (ART. 313-A DO CPB). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CPM). BIS IN IDEM CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que condenou o militar da reserva à pena total de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O Conselho Permanente para a Marinha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado pela prática dos delitos de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum, por 182 vezes) e corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM, por 2 vezes), em continuidade delitiva, e o absolveu do crime de falsidade documental (art. 311 do CPM).
2. O militar, na condição de Encarregado da Seção de Ensino Profissional Marítimo (EPM), utilizou seu acesso autorizado para, entre 2014 e 2018, alterar e excluir indevidamente 182 dados no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), inserindo informações falsas de pessoas não habilitadas ou concedendo ascensões de categorias náuticas sem o cumprimento dos requisitos legais. As adulterações permitiram a obtenção de Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs) ideologicamente falsas, mediante recebimento de vantagem indevida.
3. A Defesa requer a absolvição por falta de dolo específico ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima. O MPM, por sua vez, requer a reforma da sentença para condenar o acusado também pela prática do crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), alegando que este não foi absorvido pelo crime de inserção de dados falsos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo específico do infrator e a obtenção de vantagem indevida na prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP); (ii) estabelecer se a condenação simultânea por inserção de dados falsos e corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) configura bis in idem, devido à mesma elementar finalística; e (iii) determinar se o crime de falsidade documental (art. 311 do CPM) é absorvido pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, pelo princípio da consunção.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de inserção de dados falsos (art. 313-A do CP comum) é de natureza especial em relação ao crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM).
6. Ocorre bis in idem na condenação simultânea por inserção de dados falsos e corrupção passiva, pois ambos os tipos penais possuem a mesma elementar finalística de obtenção de vantagem indevida, devendo a condenação ser mantida apenas no delito mais específico (art. 313-A do CP comum).
7. O crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), praticado mediante a falsificação das assinaturas nas Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs), configura-se como exaurimento do delito principal, que é a inserção de dados falsos no sistema (art. 313-A do CP comum), e, por isso, absorvido.
8. A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta dos fatos, do modo de execução e da extensão do dano, que envolveu 182 adulterações e colocou em risco a segurança da navegação, ao habilitar pessoas sem a devida capacitação.
9. A pena de multa é aplicada cumulativamente, por ser expressamente prevista no preceito secundário do art. 313-A do CP comum.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação da Administração Pública (art. 313-A do CP comum) é especial em relação ao crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), já que ambas as condutas possuem a mesma finalidade de obtenção de vantagem indevida, devendo o infrator ser condenado apenas pelo primeiro delito, a fim de evitar o bis in idem. 2. O crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação da Administração Pública (art. 313-A do CP comum) absorve o crime de falsidade documental (art. 311 do CPM) quando este constitui mero exaurimento para a execução daquele.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPM, art. 308, § 1º; CPM, art. 311; CPM, art. 102; CPM, art. 296; CPPM, art. 439, “b”, “d” e “e”; NORMAM-13/DPC.
Jurisprudência relevante citada: STM, APELAÇÃO CRIMINAL n 7000745- 62.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 13.02.2025. STJ, HC n. 388.543/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.02.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-41.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAGNO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA, PARA
REFORMAR PARTE DA SENTENÇA "A QUO", ABSOLVER O ACUSADO DA
CONDUTA PREVISTA NO ART. 308 DO CPM, E MANTER A CONDENAÇÃO NO
CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CP COMUM À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, QUE, POR MAIORIA, DECIDIU FIXAR EM 15 (QUINZE) ANOS
DE RECLUSÃO, COM O ACRÉSCIMO DA PENA DE MULTA DE 21 (VINTE E
UM) DIAS-MULTA, ESTABELECIDOS NA ORDEM DE 1/10 (UM DEZ AVOS) DO
SALÁRIO MÍNIMO POR DIA-MULTA VIGENTE NO ANO DE 2014,
PERFAZENDO-SE A MONTA DE R$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE
REAIS), REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL
(FUNPEN), NA FORMA DO ART. 49 DO CPB, SEM DIREITO AO "SURSIS", POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, COM A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, A TEOR DO ART. 102 DO CPM, E FIXAR, AINDA, O
REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CPB, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DA DEFESA E DO MPM, REDUZIA A
PENA DO SO DA RESERVA MAGNO ALVES DE ALMEIDA PARA 9 (NOVE)
ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME DO
ART. 313-A DO CP, COM O ACRÉSCIMO DA PENA DE 66 (SESSENTA E SEIS)
DIAS-MULTA, FIXAVA O VALOR DE CADA DIA-MULTA NA ORDEM DE 1/10
(UM DEZ AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO POR DIA-MULTA VIGENTE NO ANO
DE 2014, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 4.778,40 (QUATRO MIL,
SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), VALOR
QUE DEVERIA SER REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO

NACIONAL (FUNPEN), NA FORMA DO ART. 49 DO CPB, DEIXAVA DE
APLICAR O "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, MANTINHA A
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, A TEOR DO ART.
102 DO CPM, E FIXAVA REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO
DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CPB, COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e SO MAGNO ALVES
DE ALMEIDA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e SO MAGNO ALVES
DE ALMEIDA.
ADVOGADO:
Dr. DAGMO VARELA DA CUNHA e Dr. THIAGO
MARINHO DE SOUZA.

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DEFESA E
MINISTÉRIO PÚBLICO MIILTAR. CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (ART.
311 DO CPM). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO DELITO DE
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (ART. 313-A
DO CPB). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
(ART. 308, §1º, DO CPM). BIS IN IDEM CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.
I – CASO EM EXAME
1.
Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a sentença que condenou o militar da
reserva à pena total de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O
Conselho Permanente para a Marinha julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva e condenou o acusado pela prática dos delitos de
inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP
comum, por 182 vezes) e corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM, por 2
vezes), em continuidade delitiva, e o absolveu do crime de falsidade
documental (art. 311 do CPM).
2.
O militar, na condição de Encarregado da Seção de Ensino
Profissional Marítimo (EPM), utilizou seu acesso autorizado para, entre
2014 e 2018, alterar e excluir indevidamente 182 dados no Sistema
Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), inserindo
informações falsas de pessoas não habilitadas ou concedendo ascensões
de categorias náuticas sem o cumprimento dos requisitos legais. As
adulterações permitiram a obtenção de Carteiras de Inscrição e Registro
(CIRs) ideologicamente falsas, mediante recebimento de vantagem
indevida.
3.
A Defesa requer a absolvição por falta de dolo específico ou,
subsidiariamente, a aplicação da pena mínima. O MPM, por sua vez,
requer a reforma da sentença para condenar o acusado também pela

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
2

prática do crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), alegando
que este não foi absorvido pelo crime de inserção de dados falsos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório
comprova o dolo específico do infrator e a obtenção de vantagem
indevida na prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações (art. 313-A do CP); (ii) estabelecer se a condenação
simultânea por inserção de dados falsos e corrupção passiva (art. 308, §
1º, do CPM) configura bis in idem, devido à mesma elementar finalística;
e (iii) determinar se o crime de falsidade documental (art. 311 do CPM) é
absorvido pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações, pelo princípio da consunção.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5.
O crime de inserção de dados falsos (art. 313-A do CP comum) é
de natureza especial em relação ao crime de corrupção passiva (art. 308
do CPM).
6.
Ocorre bis in idem na condenação simultânea por inserção de
dados falsos e corrupção passiva, pois ambos os tipos penais possuem a
mesma elementar finalística de obtenção de vantagem indevida, devendo
a condenação ser mantida apenas no delito mais específico (art. 313-A do
CP comum).
7.
O crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), praticado
mediante a falsificação das assinaturas nas Carteiras de Inscrição e
Registro (CIRs), configura-se como exaurimento do delito principal, que é
a inserção de dados falsos no sistema (art. 313-A do CP comum), e, por
isso, absorvido.
8.
A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da
gravidade concreta dos fatos, do modo de execução e da extensão do
dano, que envolveu 182 adulterações e colocou em risco a segurança da
navegação, ao habilitar pessoas sem a devida capacitação.
9.
A pena de multa é aplicada cumulativamente, por ser
expressamente prevista no preceito secundário do art. 313-A do CP
comum.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recursos parcialmente providos. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de inserção de dados falsos em sistemas
de informação da Administração Pública (art. 313-A do CP comum) é
especial em relação ao crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), já
que ambas as condutas possuem a mesma finalidade de obtenção de
vantagem indevida, devendo o infrator ser condenado apenas pelo

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
3

primeiro delito, a fim de evitar o bis in idem. 2. O crime de inserção de
dados falsos em sistemas de informação da Administração Pública (art.
313-A do CP comum) absorve o crime de falsidade documental (art. 311
do CPM) quando este constitui mero exaurimento para a execução
daquele.”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPM,
art. 308, § 1º; CPM, art. 311; CPM, art. 102; CPM, art. 296; CPPM, art.
439, “b”, “d” e “e”; NORMAM-13/DPC.
Jurisprudência relevante citada: STM, APELAÇÃO CRIMINAL n 7000745-
62.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, j.
13.02.2025. STJ, HC n. 388.543/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
27.02.2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos
ministerial e defensivo, para reformar parte da sentença a quo, absolvendo o acusado da
conduta prevista no art. 308 do CPM e mantendo a condenação pelo crime previsto no
art. 313-A do CP comum à pena privativa de liberdade, e, por maioria, em fixa-la em 15
(quinze) anos de reclusão, com o acréscimo da pena de multa de 21 (vinte e um) dias-
multa, estabelecidos na ordem de 1/10 (um décimo) do salário mínimo por dia-multa
vigente no ano de 2014, perfazendo a monta de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte
reais), revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), na forma do art.
49 do CPB, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, e em fixar, ainda, o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do
CPB, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Apelações interpostos pela Defesa e pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença que condenou o SO da
reserva MAGNO ALVES DE ALMEIDA à pena total de 18 (dezoito) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso nos arts. 308, §1º, do CPM (corrupção
passiva), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, e 313-A do CP comum
(inserção de dados falsos em sistema de informações), por 182 (cento e oitenta e
duas vezes), também em continuidade delitiva.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
4

Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1, da APM):
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que entre os anos de 2014 e
2018, o ora denunciado SO MAGNO ALVES DE ALMEIDA, militar
autorizado (evento 106, anexo 11), inseriu dados falsos, alterou e excluiu
indevidamente dados do Sistema Informatizado de Cadastro de
Aquaviários – SISAQUA, sistema informatizado ou banco de dados da
Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou
para outrem, além de falsificar documentos públicos, fato que atentou
contra a administração ou o serviço militar.
Conforme apurado, as alterações de dados cadastrais no Sistema
Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA, no âmbito da
Agência Fluvial de Humaitá, ocorridas nos anos de 2014 a 2018, em
desacordo com as determinações normativas vigentes, permitiram o
acesso à Carteira de Inscrição e Registro – CIR e Ascensões de
Categorias a pessoas não habilitadas e/ou não possuidoras dos requisitos
legais, comprometendo, portanto, a segurança da navegação e a
salvaguarda de vidas humanas no tráfego aquaviário na região.
A ação delituosa foi descoberta em 12 de março de 2019, ocasião em que
a Agência Fluvial de Humaitá tomou conhecimento da retenção da CIR nº
023P2006004223, emitida pela Capitania Fluvial de Santarém, do
aquaviário CÉSAR LEMOS DA SILVA (evento 1, IPM5), Marinheiro
Fluvial de Máquinas e funcionário da Navegação da Empresa Transportes
Bertolini Ltda. A ocorrência se deu durante o despacho na Delegacia
Fluvial de Porto Velho, em razão de discrepâncias das informações do
documento físico em relação aos dados lançados no SISAQUA (evento 1,
IPM1, fl.5).
Tal fato causou estranheza à encarregada administrativa da empresa
Bertolini, Sra. DAIANE APARECIDA RETT (evento 1, IPM3) que, em
pesquisa ao SISAQUA, verificou que a CIR nº 023P2006004223 fora
transferida para a jurisdição da Agência Fluvial de Humaitá e teve
alterados os dados cadastrais (nome, CPF, filiação, etc) sem o
requerimento do aquaviário CÉSAR LEMOS DA SILVA.
Considerando que o Sr. CÉSAR LEMOS DA SILVA era sobrevivente do
acidente que envolveu o Navio MERCOSUL SANTOS e o Comboio TBL
CXX / BERTOLINI, ocorrido em 02 de agosto de 2017, próximo à cidade
Óbidos/PA, que vitimou fatalmente os tripulantes do comboio, a Sra.
DAIANE realizou também pesquisa nas CIRs dos aquaviários falecidos, a
saber, CARLOS EDUARDO BUENO DE SOUZA (Mestre Fluvial),
CLEBER RODRIGUES AZEVEDO (Contramestre Fluvial), DICK
FARNEY DE OLIVEIRA COSTA (Capitão Fluvial), DÁCIO VÂNIO
REGO DE SENA (Piloto Fluvial), JURACI DOS SANTOS BRITO
(Cozinheiro), IVAN FURTADO DA GAMA (Marinheiro Fluvial de
Convés) e WANDEL FERREIA DE LIMA (Condutor Maquinista Fluvial),
sendo constatadas, igualmente, a transferência de juridição para a
Agência Fluvial de Humaitá e a realização de adulterações cadastrais. A

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
5

análise das alterações cadastrais realizadas pelo denunciado nas CIRs
dos Aquaviários vitimados foi juntada no evento 52, ANEXO2.
As graves irregularidades foram comunicadas à Capitania Fluvial da
Amazônia Ocidental – CFAOC que determinou a instauração de Inquérito
Policial Militar para a devida apuração.
Verificou-se que as alterações cadastrais fraudulentas no SISAQUA foram
realizados pelo usuário portador do NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
PESSOAL – NIP: 86.1657.63 pertencente ao denunciado SO-PL MAGNO
ALVES DE ALMEIDA, que, à época dos fatos, era Encarregado da Seção
de Ensino Profissional Marítimo da Agência Fluvial de Humaitá.
Conforme Laudo Pericial lançado no evento 1, IPM6 e IPM7, após
averiguação no SISAQUA pelos peritos da Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental - CFAOC, foram constatadas diversas irregularidades nos
lançamentos de dados realizados pelo NIP 86.1657.63, no período de
25/11/2014 a 28/05/2018, conforme respostas aos quesitos da
Encarregada do IPM, abaixo transcritas:
I – Se há irregularidade, nas ações de ALTERAÇÕES DE DADOS
CADASTRAIS no SISAQUA no NIP 86.1657.63, na Agência
Fluvial de Humaitá. Caso afirmativo, explicar quais são as
irregularidades:
SIM;
Conforme prints das ações do sistema abaixo, os dados eram
adulterados pelos nomes, data de nascimento, genitora, CPF, RG
de outras pessoas;
[...]
A maioria dos dados cadastrais ascensões e inscrições iniciais
lançadas no SISAQUA no período de 25/11/2014 a 28/05/2018 no
NIP 86.1657.63, da Agência Fluvial de Humaitá, foram criados
sem a referida Ordem de Serviço, apenas com impressão de Ordem
de Serviço das ações realizadas no SISAQUA. Contrariando,
também, o item 0105 da NORMAM -13/DPC – “A inscrição de
aquaviário será, sempre, respaldada por Ordem de Serviço e
deverá ser feita em uma CP/DL/AG ou Centro de Instrução
(CIAGA/CIABA)” e item 0506 da NORMAM – 13DPC – “A OM de
jurisdição emitirá a Etiqueta de Dados Pessoais, a Etiqueta de
Cursos e os Certificados de cursos que forem realizados sub sua
responsabilidade, respaldado por Ordem de Serviço (OS) contendo
relação de aprovados”.
II – Quais irregularidades outras irregularidades há nas ações no
SISAQUA no NIP 86.1657.63, na Agência Fluvial de Humaitá?
Num total, foram lançados no sistema pelo NIP 86.1657.63:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
6

- 5.109 (cinco mil, cento e nove) ações junto ao Sistema
Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA, no período
de 25/11/2014 a 28/05/2018;
- 210 (duzentas e dez) ações de Transferência de Jurisdição no
sistema, a maioria entre a Delegacia Fluvial de Porto Velho e
Agência Fluvial de Humaitá;
- 182 (cento e oitenta e duas) ações de alterações de dados
cadastrais no sistema, onde nome, CPF, RG, data de nascimento,
genitora e genitor foram adulterados pelos dados de outras
pessoas;
- 468 (quatrocentos e sessenta e oito) ações fora do horário de
expediente, entre 18h00 e 22h00, não há mensagem participando
os acessos, conforme preconiza a NORTEC31/DPC;
- 1.135 (mil cento e trinta e cinco) ações de concessão de
categorias no sistema, a maioria em categorias à cima (sic) –
ações que deveriam ser aprovadas pelo Administrador do
SISAQUA da Agência, porém, no NIP do último agente, constam
apenas 3 (três) ações (fl. );
- 1.447 (mil, quatrocentos e quarenta e sete) ações de emissão de
etiquetas de dados pessoais no sistema, muitas com dados em
duplicidade, ou seja, de dados cadastrais de outras pessoas;
- 1.084 (mil e oitenta e quatro) ações de cadastros de novos
Aquaviários no sistema, não se pode afirmar quantas foram
inserções indevidas sem curso ou Ordem de Serviço, pois a
maioria das Ordens de Serviço remetidas por Humaitá são de
ações já realizadas no sistema;
- Vários Aquaviários inseridos entre Seções, Grupos e Categorias
divergentes, alguns com 3 ou 4 CIR de números de inscrições de
outras pessoas, inclusive de jurisdições bem atípicas (ex:
Capitania de Tietê Paraná e Capitania de Tramandaí);
- Vários Aquaviários na categoria Marinheiro Auxiliar de Convés,
com categorias muito acima, por exemplo: Condutor Maquinista
Motorista Fluvial, Capitão Fluvial, com número de outras pessoas;
III – Fornecer demais informações que possam elucidar o fato e
apontar possíveis responsáveis pelas adulterações no SISAQUA,
caso seja comprovada, demonstrar com exemplos e/ou lista com
adulterações.
- Todas as ADULTERAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS foram no
NIP 86.1657.63 do militar MAGNO ALVES DE ALMEIDA.
- No período de 09 de janeiro a 25 de maio de 2018, houve
alterações de dados cadastrais das 12 vítimas que morrem no
abalroamento seguido de naufrágio do dia 02 e agosto de 2017,
entre o comboio Bertolini e o Navio MECOSUL, sendo que todas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
7

as solicitações de Transferência de Jurisdição dos Aquaviários,
foram solicitadas em novembro de 2017, de forma premeditada.
(certidão de óbito em anexo fl. ______ e imagens da Caderneta de
Inscrição e Registro – CIR);
Ademais, os peritos consignaram no Laudo Pericial que não foram
encontrados documentos comprobatórios que respaldassem as alterações
realizadas no SISAQUA em favor de ANTÔNIO FAÇANHA CAÇÃO,
GAUDÊNCIO DOS SANTOS FILHO, CLODOMIR BEZERRA DE
AZEVEDO
FILHO,
RAIMUNDO
MORAIS
SANTIAGO
NETO,
FRANCISCO BRAGA DE MELGAR, CRISTIANO DOCE FERREIRA,
GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO, LUIZ GONZAGA BENIGNO
SIQUEIRA, MARIZA RAIMUNDA VALES MENDES, RENAN CASTRO
MAIA, EDYCARMO PINHEIRO DA SILVA e AMOS SALES PEIXOTO.
Em suma, a análise das 182 (cento e oitenta e duas) ALTERAÇÕES DE
DADOS CADASTRAIS realizadas no NIP 86.1657.63 demonstra que o
SO-PL
MAGNO
ALVES
DE
ALMEIDA
efetivou
verdadeiras
ADULTERAÇÕES dos dados cadastrais do SISAQUA, comprometendo
gravemente a credibilidade do sistema de dados em comento.
O modus operandi do denunciado consistia em excluir os dados
identificatórios de aquaviários regularmente inscritos no sistema e inserir
do lugar deles dados de pessoas que nunca fizeram o curso ou inserir
concessões de categorias à aquaviários que ascenderiam a categorias
superiores não condizentes com sua formação e tempo de embarque, em
desacordo como preconiza a NORMAM-13/DPC2. Não obstante, o
denunciado também excluiu os dados cadastrais de aquaviários falecidos
ou que se encontravam inativos no sistema, substituindo-os por dados de
pessoas que seriam beneficiadas com a fraude.
Após a inserção dos dados fraudulentos no SISAQUA, o denunciado
emitia as Carteiras de Inscrição e Registro – CIR e/ou Etiquetas de
identificação ou ascensão de categorias ideologicamente falsas, valendo-
se das facilidades do cargo de Encarregado do EPM que lhe dava o total
controle dos suportes documentais autênticos, confeccionados em papel
moeda e sujeitos a controle de numeração/série. Outrossim, o denunciado
falsificava as assinaturas dos Agentes Fluviais nos aludidos documentos,
conforme confessado pelo próprio denunciado (evento 1, IPM8):
“Eu sempre fiz tudo sozinho. Confesso que os agentes que
passaram pela Agência Fluvial de Humaitá não assinaram essas
carteiras. Nesses casos, eu falsifiquei as assinaturas e nenhum
agente teve conhecimento disso. O controle era meu, ficava
comigo. As carteiras ficavam guardadas comigo em um armário
trancado e uma vez ao mês ou a cada dois meses fazíamos o
balanço, O balanço sempre batia, porque eles deixavam o controle
comigo."
A falsidade material das CIRs, fato descoberto em 2019, foi atestada pelo
Laudo Grafotécnico nº 03/2020 (evento 52, ANEXO4), cujos objetos de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
8

análise foram os lançamentos de assinaturas dos Agentes Fluviais CT AA
RICARDO MOACYR MARIANO DAMASCENO SOBRINHO e CC T
MARCELO BARRETO ROSA em Carteiras de Identificação e Registro
emitidas fraudulentamente em favor de ANTÔNIO FAÇANHA CAÇÃO
(CIR nº 9395515 e Inscrição nº 4052014000111), RAIMUNDO MORAIS
SANTIAGO NETO (CIR nº no 9395512 e Inscrição nº 012P2001109486),
RAIMUNDO MORAIS SANTIAGO NETO (CIR nº 9305880 e Inscrição nº
014P2012000121) e MARIA ROSILANE PEREIRA DA SILVA (CIR nº
9395514 e Inscrição nº 003P20010117231). Em conclusão, os peritos, ao
tempo em que afastam a autenticidade das assinaturas dos Agentes
Fluviais em todos os documentos periciados, afirmaram que “o confronto
apresentou elementos idiográficos de convergência, capazes de associar
os lançamentos questionados, ao punho do SO-PL MAGNO ALVES DE
ALMEIDA”.
Em depoimentos prestados à autoridade policial militar (evento 1, IPM8),
o SO-PL MAGNO ALVES DE ALMEIDA confessou as práticas delituosas,
confirmando que foi o autor das alterações cadastrais fraudulentas no
SISAQUA, agindo sozinho e sem maiores interesses, apenas por
“empatia”, senão vejamos:
“Infelizmente tudo o que aconteceu, no sentido dessa desordem que
causei no sistema, fui eu que causei sozinho, não tem ninguém, não
houve interesse nenhum, simplesmente determinadas pessoas que
eu tinha empatia, determinadas pessoas que há muito tempo
tentavam fazer o curso e não conseguiam aí eu deixava, dizendo:
deixa o seu nome aqui se pintar uma vaga eu coloque e assim
deixava. Passava um tempo e a pessoa perguntava “e aí, abriu
uma vaga?” eu dizia: ainda não e assim que dava uma brecha eu
safava essa pessoa. Desse quantitativo todo aí posso dizer para o
senhor que 90% era pessoal auxiliar e o que é pessoal auxiliar? É
aquele que precisa da carteira simplesmente para navegar em sua
rabetinha, que muitas das vezes, essa carteira é só para se
formalizar porque a gente já sabe que aqui no Rio Madeira, essa
galera brinca de navegar, mas muitas vezes não fazem o curso por
falta de conhecimento para passar no concurso por mais básico
que seja.”
Com relação às adulterações nas CIR’s das vítimas do acidente que
envolveu o Navio MERCOSUL SANTOS e o Comboio TBL CXX /
BERTOLINI, ocorrido em 02 de agosto de 2017, afirmou que, quando viu
a notícia do naufrágio na imprensa, viu uma oportunidade de usar as
inscrições para “ajudar outras pessoas”:
“Declaro ainda que quando vi a reportagem na televisão sobre o
abalroamento ocorrido em Belém pensei em fazer uso dessas
inscrições, pois o pessoal tinha morrido e não iriam mais utilizar
essas carteiras. Aproveitando uma falha no sistema, entrei e puxei
a jurisdição delas pra cá, fazer as alterações e com isso ajudar
outras pessoas sem receber nada em troca”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
9

Ao contrário do afirmado pelo denunciado, suas ações delituosas nunca
foram orientadas por motivação nobre altruística. Pelo contrário, a
finalidade da sempre foi auferir vantagem, pessoal e financeira.
Conforme ficou constatado no cruzamento de dados obtidos na Quebra de
Sigilo Bancário do denunciado (Relatório de Análise nº 261/2022/SPAI,
evento 60, ANEXO2, autos do PQS nº 7000209-50.2021.7.12.001) e o
Relatório de Operações no SISAQUA atribuídas ao NIP. 86.1657.63
(evento 1, ANEXO12), as pessoas beneficiadas com as alterações
cadastrais indevidas no SISAQUA efetuaram pagamentos ao denunciado.
Como exemplo dessas transações, citamos GERALDO RAIMUNDO
RIBEIRO depositou R$3.000,00; MARIA ROSILANE PEREIRA DA
SILVA, R$ 20.381,00; FÁBIO ALEXSANDRO NUCINI - FABIO COM
SERV LOCAÇÃO EIRELI, R$ 21.000,00; RAIMUNDO MORAIS
SANTIAGO NETO, R$ 500,00; ALESSANDRO ANDRADE SIQUEIRA, R$
6.240,00; MARCOS FERREIRA DE SENNA, R$ 500,00; LOURIVANE
NORRIS RIBEIRO, R$ 5.000,00; ROSÁRIO PEREIRA LEMOS,R$
4.000,00; CESAR DE SOUZA, R$ 1.500,00.
O Relatório de Análise nº 261/2022/SPAI consignou que, no período
analisado (01/10/2014 a 31/12/2018), o denunciado SO – PL MAGNO
ALVES DE ALMEIDA teve como volume financeiro total creditado o valor
de R$ 1.726.637,36 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e
trinta e sete reais e trinta e seis centavos) o qual se mostra incompatível
com a remuneração do militar.
Assim
agindo,
SO-PL
MAGNO
ALVES
DE
ALMEIDA
livre
conscientemente, inseriu dados falsos, alterou e excluiu indevidamente
dados do Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA,
sistema informatizado ou banco de dados da Administração Pública, com
o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, além de
falsificar documentos públicos, fato que atentou contra a administração
ou o serviço militar, incorrendo, assim, no crime tipificado no art. 313-A,
do Código Penal, em concurso material com o crime militar tipificado nos
arts. 308, § 1º, e 311, caput, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o militar SO-PL MAGNO
ALVES DE ALMEIDA como incurso nas sanções do art. 313-A do Código
Penal Brasileiro c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, por 182 (cento e oitenta
e duas) vezes, em concurso material com os arts. 308, § 1º, por 9 (nove)
vezes, e 311, caput, por 3 (três) vezes, todos do Código Penal Militar [...].
A denúncia foi recebida no dia 25/1/2023 (evento 1, doc. 2, da APM).
Vale colacionar dos autos do IPM nº 7000225-72.2019.7.12.0012 as
seguintes peças informativas:
- Portaria de Instauração do Inquérito nº 122, de 18/7/2019 (evento 1, doc. 1, fl. 2);
- Memorial Descritivo (evento 1, doc. 1, fl. 5);

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
10

- Relatório (evento 1, docs. 10 e 11, fls. 1-27);
- Solução (evento 1, doc. 11, fl. 28);
- Laudo de Exame Pericial que objetivou esclarecer “sobre ações de Adulteração de dados
cadastrais no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA, no NIP
86.1657.63, na Agência Fluvial de Humaitá” (evento 1, doc. 6, fls. 53 e 54, e doc. 7, fls.
1-16) que constatou 182 adulterações no sistema SISAQUA;
- Relatório Complementar (evento 52, doc. 1, fls. 7-24);
- Análise de adulterações das CIRs de pessoas vítimas de naufrágio que envolveu o
navio Mercosul Santos e o Comboio TBL CXX/BERTOLINI, ocorrido na cidade de
Óbidos/PA no dia 2/8/2017 (evento 52, doc. 2);
- Laudo Pericial Grafotécnico nº 3/2020 (evento 52, doc. 4, fls. 1-38);
- Relatório de Operações relacionadas ao NIP nº 86165763 (do acusado), no qual
constam as 182 (cento e oitenta e duas) adulterações no sistema (evento 52, doc. 21);
- Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC) (evento
106, doc. 4);
- Laudo Pericial Grafotécnico nº 11/2021 (evento 106, doc. 10, fl. 3-20); e
- Passagem e Assunção de Função do acusado (evento 106, doc. 11, fls. 3-6).
Do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000209-
50.2021.7.12.0012 convém destacar o Relatório de Análise nº 261/2022/SPAI
(evento 60, doc. 2).
E-mail da Agência Fluvial de Humaitá, informando que o acusado foi
transferido para a reserva remunerada (evento 19 da APM).
O apelante/apelado, no dia 6/2/2023, foi, devidamente, citado e
informou que tem advogado constituído (evento 20 da APM).
A
testemunha
CC
RICARDO
MOACYR
MARIANO
DAMASCENO SOBRINHO, arrolada pelo MPM, foi inquirida no dia 11/5/2023
(evento 49 da APM).
O Patrono do acusado, na fase do art. 417, §2º, do CPPM,
devidamente intimado, não arrolou testemunhas (evento 58 da APM).
O réu, no dia 24/1/2024, foi interrogado (evento 90 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, ó órgão ministerial nada requereu
(evento 94 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
11

A defesa, na mesma fase processual, devidamente intimada, deixou
transcorrer o prazo in albis, sem fazer qualquer requerimento (evento 96 da APM).
Foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do acusado
(evento 98 da APM).
Em alegações escritas, o MPM requereu que a denúncia fosse julgada
procedente, com a consequente condenação do indigitado nas sanções do art. 313-A
do Código Penal comum c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, por 182 (cento e oitenta e
duas) vezes, em concurso material com os arts. 308, § 1º, por 9 (nove) vezes, e 311,
caput, por 3 (três) vezes, todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 100 da
APM).
Também em sede de alegações, a defesa requereu o seguinte (evento
109, doc. 1, da APM):
1) Que seja, o acusado, absolvido, por falta de dolo na conduta, nos
termos do artigo 439, alínea “d” e “e”, por medida de absoluta justiça;
2) Na remota hipótese, deste Concelho (sic) de Justiça, entender de forma
diversa, que seja condenado no mínimo legal da pena, procedendo a sua
dosimetria, com foco nos robustos atenuantes, conforme explicitados nesta
peça defensiva.
3) Protesta por todos os meios de defesa em direito permitidos, em
benefício do acuisado (sic).
O Conselho Permanente para a Marinha, em sessão de julgamento
datado de 18/2/2025, por unanimidade de votos, decidiu julgar parcialmente
procedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado do crime de falsidade
documental (art. 311 do CPM), com esteio no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e o
condenou pela prática dos delitos previstos no art. 313-A do CP comum, por 182
(cento e oitenta e duas) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 15 (quinze)
anos de reclusão; bem assim condenou o réu como incurso, em concurso material,
no crime de corrupção exaurida, prevista no art. 308, §1º, do CPM, por 2 (duas)
vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, que, somadas, chegaram à reprimenda definitiva de 18 (dezoito) anos e 6
(seis) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do art. 102 do CPM (eventos 152 e 159 da APM).
O Parquet militar, intimado no dia 6/3/2025 da r. decisão (evento 161
da APM), com a confirmação pelo sistema no dia 16/3/2025 (evento 163 da APM),
interpôs, tempestivamente, no dia 18/3/2025, recurso de apelação (evento 164 da
APM).
A defesa, intimada da sentença no dia 6/3/2025 (evento 160 da
APM), com a confirmação pelo sistema no dia 16/3/2025 (evento 162 da APM),
apelou, tempestivamente, no dia 21/3/2025 (evento 165, doc. 2, da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
12

O juízo a quo, em decisão datada de 26/3/2025, recebeu os recursos
interpostos (evento 167 da APM).
Em razões de apelação, o órgão ministerial requer a reforma da
sentença para que este Tribunal condene o acusado, também pela prática do crime
previsto no art. 311 do CPM, na forma narrada na exordial acusatória (evento 170 da
APM).
Por seu turno, o causídico, ainda em razões recursais, requer a
absolvição do réu, com fincas no art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM, ou
subsidiariamente, que ele seja condenado à pena mínima (evento 173 da APM).
Na fase de contrarrazões, o MPM requereu o desprovimento do
recurso defensivo (evento 176 da APM). No mesmo momento processual, a defesa,
igualmente, requereu o não provimento do recurso ministerial (evento 181 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos apelos
ministerial e defensivo (evento 11 da Apelação).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razões pelas quais merecem ser conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que condenou o SO da reserva
MAGNO ALVES DE ALMEIDA à pena total de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso nos arts. 308, §1º, do CPM (corrupção passiva), por 2
(duas) vezes, em continuidade delitiva, e 313-A do CP comum (inserção de dados
falsos em sistema de informações), por 182 (cento e oitenta e duas vezes), também
em continuidade delitiva.
Exsurge dos autos, em suma, que o acusado, aproveitando-se de sua
condição de encarregado da Seção de Ensino Profissional Marítimo (EPM),
enquanto militar autorizado, excluía os dados de identificação de aquaviários
regularmente inscritos no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviário
(SISAQUA), na Agência Fluvial de Humaitá, e inseria, no lugar deles, dados de
pessoas que não possuíam os requisitos para adquirir Carteiras de Inscrição e
Registros (CIRs) ou concedia ascensões a categorias superiores de quem,
igualmente, não cumpria as formalidades, em desacordo com o preconizado nas
Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC2).
Com se não bastasse, o réu excluía, ainda, dados cadastrais de
pessoas falecidas ou que estavam inativas no sistema, com a finalidade de substitui-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
13

los por informações de pessoas vivas, todas beneficiárias das fraudes por ele
perpetradas, beirando, com seus atos, a um cenário macabro.
Após essa inserção no SISAQUA, enquanto militar autorizado, o
acusado emitia as Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs) e/ou Etiquetas de
identificação ou ascensão de categorias, aproveitando-se das facilidades do cargo,
possuindo controle dos documentos, que eram confeccionados em papel moeda,
bem como falsificava as assinaturas de agentes fluviais para dar “autenticidade” e
ares de legalidade às carteiras, fatos que perduraram no interregno dos anos de 2014
a 2018.
A senda criminosa veio à tona no dia 12/3/2019, quando a Agência
Fluvial de Humaitá teve conhecimento da retenção da CIR nº 023P2006004223, que
fora emitida pela Capitania Fluvial de Santarém, referente ao aquaviário CÉSAR
LEMOS DA SILVA, então Marinheiro Fluvial de Máquinas e funcionário da
empresa Transportes Bertolini Ltda.
Isso se deve ao fato de que a encarregada administrativa da referida
empresa Bertolini DAIANE APARECIDA RETT, em pesquisa ao SISAQUA,
identificou que a CIR acima mencionada foi transferida para a jurisdição da Agência
Fluvial de Humaitá, além de ter os dados cadastrais alterados, tais como, nome,
CPF e filiação, sem o requerimento do aquaviário CÉSAR LEMOS DA SILVA.
A propósito, esse aquaviário foi sobrevivente do acidente náutico
envolvendo
o
Navio
MERCOSUL
SANTOS
e
o
Comboio
TBL
CXX/BERTOLINI, que ocorreu em 2/8/2017, próximo à cidade de Óbidos/PA,
com vítimas fatais, tendo a funcionária DAIANE, da empresa Bertolini, também
identificado a transferência de jurisdição para a Agência de Humaitá dos falecidos
do citado acidente, além da adulteração dos dados cadastrais deles, motivo pelo qual
tais fatos foram comunicados à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental
(CFAOC), que, por sua vez, determinou a abertura de IPM.
Como consequência das investigações, verificou-se que o acusado,
entre os anos de 2014 e 2018, fez, ao menos, 182 (cento e oitenta e duas)
adulterações no sistema SISAQUA, com o fito de obtenção de vantagem indevida
em troca de beneficiar com as CIRs pessoas que não preenchiam os requisitos para
tal, ou, igualmente, concedendo a ascensão de categoria a aquaviários, também de
forma ilícita.
Por essa razão, acabou condenado pelo juízo de primeiro grau nos
termos mencionados linhas atrás. Irresignada, a defesa apelou por entender que o
réu, em síntese, não agiu com dolo específico para a consecução dos ilícitos, pois,
segundo ela, a senda não foi dirigida com a finalidade de obtenção de vantagem
econômica.
A seu turno, o MPM, igualmente, recorreu com o fito de que a
sentença seja reformada em parte, para que o indigitado seja condenado, também,
pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, por

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
14

entender que este crime não foi o meio para o delito consubstanciado no art. 313-A
(inserção de dados falsos em sistema de informações), e, consequentemente, não
estaria aquele crime absorvido por este delito.
Já a PGJM, em seu parecer, entende que a sentença guerreada deve
permanecer intacta, com os consequentes desprovimentos dos recursos interpostos
pela defesa e pelo Parquet primevo.
Prefacialmente, os recursos defensivo e ministerial merecem parcial
provimento, conforme será demonstrado doravante, analisando-os em separado,
para melhor compreensão.
Antes, porém, convém fazer uma breve digressão acerca dos delitos
pelos quais o acusado fora condenado.
Quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistemas de
informação, ele está previsto no art. 313-A do Código Penal comum, in verbis:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim
de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar
dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) (Grifo nosso.)
Nesse delito, o sujeito ativo é o militar autorizado ao manuseio de
sistema informatizado e cuida em tutelar a administração pública, estando previsto,
por consequência, no Título XI do CPB.
Além disso, possui como verbos nucleares “inserir” (introduzir) ou
“facilitar” (anuir) para que alguém insira, enquanto militar autorizado, a inserção de
dados falsos, “alterar” (modificar) ou excluir (apagar) indevidamente dados corretos
nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o
fim de obter vantagem indevida para si ou para terceira pessoa ou mesmo para
causar dano.
Nessa toada, GUILHERME DE SOUZA NUCCI1 ressalta, como
elemento subjetivo do crime, o “dolo”, e como elemento subjetivo do tipo específico
“a finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”. Para
mais, classifica o delito como “próprio, formal; de forma livre; comissivo; instantâneo;
unissubjetivo; plurissubsitente”. Destaca-se, ainda, ser um crime de mera conduta, ou
seja, há a consumação “quando houver a prática de qualquer das condutas típicas,
independentemente de efetivo prejuízo ao Estado”.
Já o delito de corrupção passiva está consubstanciado no art. 308 do
CPM, in verbis:

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense,
2023.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
15

Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023) (Grifos nossos.)
Nesse caminhar, o delito sub examine é de natureza funcional, que
tutela a moralidade administrativa e o regular funcionamento da administração
pública, sendo três as condutas típicas, quais sejam, solicitar e/ou receber vantagem
indevida ou, ainda, aceitar promessa de vantagem.
Impende ressaltar que, no Código Penal Castrense, não existia a
conduta solicitar, tendo sido ela inserta, recentemente, por intermédio da Lei nº
14.688/2023, a qual realizou a denominada minirreforma do CPM.
Consigna sobre o delito o ensinamento do festejado doutrinador
ROGÉRIO SANCHES DA CUNHA2, in verbis:
[...] Na primeira hipótese, a corrupção parte do intraneus; é o
próprio funcionário público quem toma a iniciativa da mercancia,
requerendo que a vantagem lhe seja concedida ou a promessa lhe seja
feita. Aqui reside a diferença marcante entre os crimes dos arts. 316,
caput, e 317 do CP. A ação do funcionário público, no caso da concussão,
representa uma exigência, seguida ou não do recebimento, e, no caso da
corrupção passiva, representa uma solicitação (pedido), de igual modo
seguida ou não de recebimento.
Já na segunda hipótese, supõe-se uma dação voluntária. A
iniciativa é do corruptor, podendo este transferir a vantagem até de modo
simbólico. Receber e dar são ideias correlatas: a primeira depende da
segunda.
A última hipótese refere-se à aceitação de promessa de uma
vantagem indevida. A palavra “promessa” deve ser entendida na sua
acepção vulgar (consentir, anuir). Também nesta hipótese há corrupção
por parte do corruptor (particular que faz promessa [...]”
Tal delito, consoante vários doutrinadores ensinam, seria a
“mercancia” das atividades realizadas pelos servidores públicos, o que, como
corolário, fere a administração pública, sendo amplamente combatida essa prática
tão deletéria para o povo brasileiro.

2 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) – 9. ed. rev. ampl. e
atual. – Salvador: JusPodivm, 2017. p. 801-802.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
16

A propósito, muito bem define BENTO FARIA, citado por
ROGÉRIO SANCHES CUNHA3, na mesma obra supramencionada, que a
corrupção passiva é a “prostituição da pureza do cargo pela parcialidade ou pelo interesse”.
Como visto, o delito in tela, a exemplo da inserção de dados falsos em
sistemas de informação, também está no rol dos crimes contra a administração
pública, tendo ambas as infrações penais a finalidade de obtenção de vantagem
indevida.
Feita essa breve e necessária explanação, passemos à análise dos
recursos.
DO RECURSO DEFENSIVO
Fundamenta a defesa que o tipo penal previsto no art. 313-A exige o
dolo específico de obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem. Advoga que
seu assistido, quando do interrogatório, assim como uma das testemunhas da fase
inquisitorial, declararam “a ausência da prática de obtenção de qualquer vantagem ou
intenção deliberada”.
Por isso, entende ser “improcedente a acusação de obtenção de vantagem
econômica” e que “Depósitos em conta corrente NÃO constituem provas suficientes para
concluir que são decorrentes de atos ilícitos”, bem como que “não há provas nos autos, de que
o acusado tenha obtido vantagem em decorrência dos supostos delitos”.
Aduz, na oportunidade, “que não há nexo algum entre os depósitos em
conta e pagamento indevido ao réu”, além de ressaltar que a esposa do acusado é
funcionária pública e que compartilha da mesma conta do réu para movimentações
financeiras.
Outrossim, ainda sustenta que, “em alguns casos eram saques e estornos de
recursos oriundos dos salários do réu e esposa” e “em outras situações era (sic) recursos de
comércio de veículos ou empréstimos realizados”.
Por derradeiro, requer a absolvição do indigitado com base no art.
439, alíneas “d” e “e”, do CPPM, ou, em caso de condenação, seja aplicada a pena
mínima.
No entanto, no que toca à suposta ausência de dolo específico e de
inexistência de comprovação de vantagem econômica, equivoca-se o defensor
constituído, com todas as vênias.
Isso porque os autos demonstraram, à exaustão, a autoria, a
materialidade e a vontade dirigida para a prática delitiva por parte do acusado.
DAS PROVAS

3 Idem.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
17

Para refutar essas teses defensivas, basta elencar o Laudo de Exame
Pericial que objetivou esclarecer “sobre ações de Adulteração de dados cadastrais no
Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA, no NIP 86.1657.63, na
Agência Fluvial de Humaitá” (evento 1, doc. 6, fls. 53 e 54, e doc. 7, fls. 1-16) que
constatou 182 (cento e oitenta e duas) adulterações no sistema SISAQUA, in verbis:
- 182 (cento e oitenta e duas) ações de alterações de dados cadastrais no
sistema, onde nome, CPF, RG, data nascimento, genitora e genitor
foram adulterados pelos dados de outras pessoas;
[...]
- Todas as ADULTERAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS foram no
NIP 86.1657.63 do militar MAGNO ALVES DE ALMEIDA. (Grifo
nosso.)
No referido laudo pericial houve a seguinte conclusão:
Por fim, diante dos apontamentos nas ações fraudulentas realizadas no
Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários - SISAQUA, no NIP
86.1657.63, na Agência Fluvial de Humaitá é fato que não existiram
meios que permitissem assegurar a Segurança da Navegação e
Salvaguarda da Vida Humana no Tráfego Aquaviário, pois muitas
pessoas que foram inseridas no SISAQUA e lhes fora atribuída novas
Categorias, não tiveram formação frente aos objetivos da matriz
curricular de cada Curso de Formação de Aquaviário, nos mais
variados currículos. E o mais agravante, a inobservância da
Convenção Internacional sobre Normas de Formação e de Serviço de
Quartos para os Marítimos - Convenção STCW-78, publicada em 1978,
que tem como objetivo essencial o estabelecimento dos requisitos
mínimos de formação dos marítimos e dos critérios para a sua
certificação, para que não fosse colocada em causa a segurança dos
navios e tripulantes. Estas emendas obrigaram à necessidade de
profundas alterações nos planos de formação, processos de avaliação e
nos métodos e critérios de certificação internacional [...]. (Grifos nossos.)
Ademais, consta o Relatório de Operações relacionadas ao NIP nº
86165763 (do acusado), no qual figuram as 182 (cento e oitenta e duas adulterações
no sistema) realizadas por esse indigitado (evento 52, doc. 21).
Ou seja, essas falsificações, decerto, não tinham uma finalidade
altruística, eis que seria muita ingenuidade imaginar que o acusado faria tantas
falsificações por benevolência ou compaixão, colocando em risco sua carreira, sem
nenhuma contrapartida por ter se arriscado.
Aliás, nesse ponto, vale mencionar o Pedido de Quebra de Sigilo
Bancário (PQS) nº 7000209-50.2021.7.12.0012 em face do réu, referente ao período

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
18

de 1º/10/2014 a 31/12/2018, que identificou um volume de créditos na ordem de
R$ 1.726.637,36 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e trinta e sete
reais e trinta e seis centavos), isto é, totalmente incompatível com sua remuneração
de graduado militar.
Consta da conclusão do Relatório de Análise nº 261/2022/SPAI o
seguinte:
a) Quanto a necessidade descrita no PAI (Pesquisa e Apoio à
Investigação);
No item 4.1 deste Relatório ficou evidenciado a existência de
movimentação financeira entre o investigado e alguns dos alvos
descritos no PAI. Neste item também consta relação de pessoas que
fizeram transação financeira com o investigado, mas que não foram
descritos nas necessidades do Pedido.
Outrossim, não obstante as constatações acima referidas, também foram
relatadas algumas operações não identificadas, mormente os depósitos
não identificados, que podem ser melhor esclarecidas junto às instituições
bancárias. Elas constam Apêndice ao presente Relatório. (Grifos nossos.)
Para mais, além de o afastamento de sigilo bancário ter identificado
movimentação financeira atípica do acusado, inclusive com pessoas que possuíam
cadastro no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB), também
foram constatados relacionamentos financeiros entre o indigitado e beneficiários
da fraude no SISAQUA, a exemplo do recebimento de R$ 500,00 (quinhentos reais)
de RAIMUNDO MORAIS SANTIAGO NETO (evento 60, doc. 2, pg. 6, do PQS)
e de R$ 3.000,00 (três mil reais) de GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO (evento 60,
doc. 2, pg. 6, do PQS).
Consoante muito bem observou o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, na sentença condenatória, a vantagem indevida restou
evidenciada, por exemplo, referente a GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO, que
teve relacionamento financeiro com proximidade entre os pagamentos e a alteração
cadastral, sendo que a transferência ocorreu um dia após a modificação dos dados
do citado beneficiário da fraude, que ascendeu de categoria.
Por oportuno, consta também dos autos ordens de serviços referentes
à data de assunção do acusado no cargo de encarregado da Seção de Ensino
Profissional Marítimo (EPM), no dia 1º/10/2014 e passagem de função no dia
1º/1/2018 (evento 106, doc. 2, do IPM), ou seja, confirma que ele era o militar
autorizado a manusear o sistema no período sub examine.
Para mais, vale trazer os trechos subsequentes da inquirição da
testemunha arrolada pelo MPM, CC RICARDO MOACYR DAMASCENO
SOBRINHO, in verbis (evento 48 da APM):

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
19

Promotora (Dra. Caroline): OK. Eh, foi o senhor que substituiu ele, que
tirou ele da função?
Testemunha (Capitão Ricardo): Sim, senhora.
Promotora (Dra. Caroline): Qual foi o motivo?
Testemunha (Capitão Ricardo): Não via no militar condições assim de
liderança positiva e não me agradava a forma como ele trabalhava.
Promotora (Dra. Caroline): Como era essa forma que ele trabalhava?
Testemunha (Capitão Ricardo): Eu não sentia nele assim
responsabilidade para lidar. É claro que no início, quando a gente chega
numa organização militar, a gente pega aquele, não tive nenhuma
informação a respeito do militar, mas vai passando no decorrer do
trabalho, a gente vai se identificando mais com a forma de trabalhar, não
era uma forma que me agradava. E a minha posição era mais assim de, a
documentação de uma forma geral, eu não sentia corria da melhor forma
possível. E por esse motivo, um dos motivos foi isso que eu decidi trocá-lo.
Promotora (Dra. Caroline): O senhor sabe se ele era uma pessoa muito
conhecida na cidade de Humaitá?
Testemunha (Capitão Ricardo): Sim, senhora. Era muito conhecida na
cidade de Humaitá. Ele tinha, algumas pessoas se dirigiam a ele como
"comandante Magno".
Promotora (Dra. Caroline): Como?
Testemunha (Capitão Ricardo): É, algumas vezes até na minha frente, em
nenhum momento ele chegou e disse que não era ou coibiu esse tipo de
tratamento, né, das demais pessoas e algumas vezes isso ocorreu na minha
frente.
Como se percebe do depoimento supra, a testemunha resolveu
substituir o acusado em razão de não sentir confiança nele, pois a forma de
trabalhar desse réu não agradava a citada testemunha, pois não achava o indigitado
responsável e, por extensão, comprometido com o desempenho de suas atribuições
castrenses.
Por sua vez, o acusado, embora confirme as fraudes no sistema, nega
que as tenha feito com a finalidade de obter vantagem econômica, vide trecho de seu
interrogatório (evento 89 da APM):
Juíza: Certo. Bem, seu Magno, então consta aqui da denúncia uma ação
delituosa, em tese praticada pelo senhor entre os anos de 2014 e 2018,
certo? Consta aqui que o senhor teria inserido dados falsos, alterado
dados cadastrais de pessoas que possuíam efetivamente as carteiras por
dados de pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de fazer os cursos
em troca de quantias em dinheiro. E eu queria saber, seu Magno, qual a
sua versão para esses fatos? O que o senhor tem para nos contar a
respeito disso?
(réu) Magno Alves de Almeida: Afirmativo. Alteração no sistema.
Afirmativo. Eu fui confesso nesse sentido. Agora, com relação a benefícios
financeiros, negativo, até porque se a senhora quando for olhar lá os
laudos, né, eu já passei até pro meu advogado que a Maria Rosilane que

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
20

recebeu acho que 14.000, né? Deixa me ver aqui. Recebeu um valor lá, é a
minha esposa. Inclusive ela nem sabe que eu peguei e coloquei uma
carteira no nome dela. Ela não sabe disso, né? Foi até e aí só olhar lá os
valores. O valor dela me parece que é 14.000. O valor do Fábio foi um
valor de R$ 21.000. Esses valores, a senhora vê os valores de cada pessoa
são valores diferentes. Então, se fosse um esquema padronizado, os
valores seriam iguais, né? E 99% dessas carteiras são carteiras de curso
de auxiliar. O que que é o curso de auxiliar? É aqui, aquela carteira
obrigatória para qualquer um que navega. Se um ribeirinho tem uma
canoa e tem um motorzinho, ele tem que ter essa carteira. Então, essas
pessoas receberam essa carteira aqui, um curso para 30 alunos custava
nesse período aí, eu acho que nem alterou muito porque não deve ter
alterado muito. R$ 3.000 para 30 alunos. Então R$ 30.000 e R$ 3.000
para 30 alunos daria R$ 300 para cada aluno. Então não poderia ter uma
pessoa pagando uma carteira igual aparece lá aqueles valores altíssimos.
Não, não, não, não tem nexo.
Juíza: Seu Magno, bora vamos começar assim pelo início de tudo. O
senhor falou que sim, que confessa, que fez essa alteração de dados
cadastrais. Como era que isso funcionava? O senhor trabalhava
efetivamente em que setor? Como era que o senhor fazia essa alteração
nos dados?
(réu) Magno Alves de Almeida: Nesse período aí, 2014, 2018, eu era
encarregado do EPM, ensino profissional marítimo, né? Então, essa
agência tinha em torno de 12 militares, sendo que 10 era de carreira e
dois eram marinheiros temporário (sic), né? Então, eu ficava sozinho no
EPM, eu que cadastrava todo aluno no EPM, quando ele era aluno e
depois tudo que eu fazia no EPM, eu passava pro SIS EPM. Eu acredito
que nessa transição aí, nessa apuração, houve até um certo exagero
nessas apurações, porque, por exemplo, a primeira alteração que eles
falam que eu fiz foi em 2014, mas na realidade ali foi uma retificação, eu
retifiquei o CPF da pessoa e ficou como discrepância. Não, não tô (sic)
dizendo que eu não fiz, eu fiz alterações sim de carteiras de 99% de
auxiliares, que são aquelas carteiras que tava (sic) lá no sistema que a
pessoa já não utilizava mais. Eu acabei fazendo alteração para beneficiar
pessoas como ribeirinhos que queriam fazer curso, que ainda querem, mas
não tem curso, eles não têm estudo. Hoje se abriu um processo de auxiliar
pro (sic) Ribeirinho, se ele não tiver nenhum tipo de escolaridade, uma
primeira série, ele não faz esse curso. Então essas pessoas, 99% foi para
beneficiar essas pessoas.
Juíza: Mas a troco de quê que o senhor fazia isso, seu Magno?
(réu) Magno Alves de Almeida: Essas pessoas eram notificadas por não
ter carteira, mas elas nunca vão ter carteira. Eles não podem fazer curso.
Eles não têm curso, não tem estudo, né? O curso de auxiliar é obrigatório
para o ribeirinho que anda na canoa, que tem um motorzinho. Isso é
obrigatório. Tanto é que nós paramos de notificar esses ribeirinhos
porque a gente não conseguia fazer que a notificação chegasse ao final,
porque ele mora em comunidade, muitas vezes dentro da floresta, a
notificação não chegava lá. Então o custo-benefício não tava (sic)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
21

compensando mais notificar esse pessoal, mas eles chegavam lá, poxa, eu
quero fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso, meu amigo, o senhor
não atende esse requisito para fazer esse curso, né? Eu cheguei até a dar
sugestão em algumas épocas que é para o Ribeirinho que anda de canoa,
de madeira com motorzinho na popa, não ter curso, ter simplesmente uma
palestra, porque ele já sabe navegar. Se a senhora não der, não der a
carteira para ele, ele vai navegar do mesmo jeito, porque ele mora numa
comunidade, ele sai para pescar, para pegar castanha, para poder ir pro
garimpo, ele se locomove tendo ou não a carteira de auxiliar.
Juíza: Aí o senhor fazia isso assim para ajudá-los, tinha pena deles e fazia
isso. Era isso?
Magno Alves de Almeida: Afirmativo, senhora.
Juíza: E seu Magno, como é que o senhor explica essa quantia alta que o
relatório de análise aponta na sua conta bancária de R$ 1.726.637,06?
Magno Alves de Almeida: Eh, doutora, eh, Vossa Excelência, eu peguei,
eu passei esses dados pro meu advogado, depois ele pode passar pra
senhora. Eu, fui no banco, peguei todo o meu extrato bancário do período
2014 a 2018, né? No meu banco do 2014 a 2018 foi movimentado
822.000. Esse valor de 1.700.000 só eu eu joguei na planilha, só consegui
chegar nesse valor no período de 2019 a 2022. Eu não sei como eles
chegaram nisso. Agora a minha esposa é enfermeira e trabalha na saúde
indígena, o salário dela líquido é 6.000. Mesmo eu pegando o salário
dela, mais o meu nesse período daria nesse período aqui que eu computei
aqui o meu banco de 822.000 e o furo de eh bom no imposto de renda o
meu, por exemplo, nesse período, 2014 a 2019, o meu imposto de renda
deu 560.000, o dela deu 440.000, somando os dois dá 1 milhão. Então
juntando meu salário e o dela não chega nesse valor. Agora, se a senhora
for no banco e pedir o meu extrato 2019 a 2022 vai chegar em 1.800.000.
Então eu acho que houve algum equívoco aí não tem como chegar nesse
valor, né? Volto a dizer pra senhora, 2014 a 2018 eu fui ao banco, peguei
o extrato, joguei tudo no Excel, tudo que entrou chegou no valor de
559.321. Se somar, perdão, não chegou no banco, chegou 822.000.299.
Não chegou nem na metade desse valor que eles apuraram.
Juíza: O senhor realmente então afirma que essas pessoas aqui que
teriam feito o pagamento pro senhor, Geraldo Raimundo Ribeiro que
depositou 3.000, Maria Rosilane Pereira da Silva 20...
Magno Alves de Almeida: Minha esposa.
Juíza: Isso não houve?
Magno Alves de Almeida: Não houve.
Juíza: Pro senhor, o senhor diz que não houve.
Magno Alves de Almeida: Não houve. Lourivane Norris Ribeiro é
advogado. Meu pai faleceu. Ele depositou 5.000. Tá aqui na certidão de
óbito do meu pai. Lourivane Norris Ribeiro. Então, esses valores não tem
nada a ver com carteira. É, OK.
Juíza: Os juízes militares têm alguma pergunta a fazer? Tem, pois não.
Fique à vontade.
Juiz Militar 1: [...] o senhor tem para todos esses depósitos aqui, o senhor
tem uma justificativa que são, a juíza perguntou pro Geraldo Raimundo

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
22

Ribeiro, mas é Maria Rosilane Pereira da Silva, Fábio Alessandro no
Cine, Fábio com serviço locação Eireli, Raimundo Morais Santiago Neto,
Alessandro Andrade Siqueira, Marcos Ferreira de Sena, Lourivane Norris
Ribeiro, Rosário Pereira Lemos e César de Souza. O senhor tem
justificativa para todos esses depósitos?
Magno Alves de Almeida: Para todos eles. Só desse seu Rosário que eu
não consegui entender que o seu Rosário ele trabalha com manilha. Eu
comprei manilha com ele e até então eu que depositei na conta dele.
Passei o cartão de crédito, não há depósito dele na minha conta, seu
Rosário. O resto sim, eh, minha esposa, o Fábio, o Lorivane, né? Eh,
todos eles, os outros tudo tem justificativa. Essa do seu Rosário que eu
não consegui entender. R$ 4.000.
Juiz Militar 2: [...] O senhor nesse período, né, o senhor permaneceu
como membro da tripulação da Agência fluvial de Humaitá. O senhor
tinha uma outra ocupação além da ocupação militar? Senhor, quero dizer
o seguinte, o senhor tinha uma outra renda proveniente de uma outra
ocupação ou não?
Magno Alves de Almeida: Não, não, senhor. Não, de acordo... cheguei. É,
não, não tenho nenhuma outra renda. Só que eu cheguei na cidade, né?
Todo comandante que chegava, eu falava: "Meu chefe, eu vim para cá já
na reta final do suboficial, então eu tô comprando uma casa aqui, tô
pagando e porque eu pretendo ficar na cidade". Não tinha nenhuma outra
renda não, senhor. Só investir na cidade no sentido de comprar uma casa.
[...]
Juíza: OK. Tem mais alguma coisa, eh, seu Magno, que o senhor deseja
declarar?
Magno Alves de Almeida: Ah, afirmativo, senhora. Deixe-me ver aqui. Até
anotei alguns questionamentos. Ah, sim. Eh, eu já falei da situação do
Ribeirinho, que ainda continua assim. Eh, há pouco tempo eu até indaguei
lá na agência como tá a situação do Ribeirinho, se ele pode tirar a
carteira ou não. Aí "Magno, teve uma houve uma videoconferência que
ficou bem claro, se não tiver o primeiro ano, primeiro qualquer tá
cursando a primeira série, não vai fazer curso de auxiliar, não vai ter
carteira", então continua esse problema. E foi falado aí que, ah, mas ele
fez muita inserção. Nesse período que eu fiquei, teve ano que nós fizemos
15 turmas de aquaviário. Então, 15 turmas com 30 alunos é normal essa
movimentação. Foi falado também de carteira também. Várias carteiras
tem que ser transferidas. Foram 210 durante 3 anos. Se a senhora dividir
por 36 meses vai dar na média de seis por mês. Então, e, outra coisa, em
2017 houve uma IAN que todo ano tem visita ou auditoria ou IAN. Nessa
IAN, quem foi presente foi a fiscal, foi a própria encarregada desse
inquérito, né? E ela olhou pasta por pasta, ela cita aí nesse inquérito que
houve vários erros constatados e na realidade nessa IAN foi elogio. Ela
até nesse meio inquérito eu cito que ela olhou as pastas, né? Existia (sic)
as pastas de ordem de serviço, tudão (sic). Então houve um equívoco,
quando ela fala que foi (sic) feitas várias recomendações, ela até falou
realmente em algumas recomendações, mas nenhuma das recomendações

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
23

que ela deu eu tava (sic) agindo contra as normas, tudo tinha pasta de
ordem de serviço, tudinho, porque ela fala muito que na no inquérito que
eu fiz ascensões. A minha carteira não tinha direito, a minha senha não
tinha direito a fazer ascensões. Então acho que eu não sei se ela
considerou ascensão quando eu tirava o aluno de aluno para eh
aquaviário propriamente dito. Não sei. Eu acho que houve um equívoco
nesse sentido. Só isso.
Advogado de Defesa (Dr. Juarez): Excelência, eu gostaria de fazer uma
pergunta, embora eu tenha dito que não tinha nenhuma. Pode ser?
Juíza: Pois não.
Advogado de Defesa (Dr. Juarez): Seu Magno. Eu gostaria de saber, o
senhor tinha uma senha para acesso ao sistema de controle da Marinha lá
no que diz respeito aos ribeirinhos, as carteiras. Eh, o senhor, eu sei que a
senha é exclusiva de cada pessoa, mas essa sua senha lá era utilizada
apenas pelo senhor ou outras pessoas lá dentro tinham acesso, podiam,
usavam a sua senha e se usavam, por que usavam e com que finalidade?
Magno Alves de Almeida: Afirmativo. Boa pergunta. O que que acontece?
Quando eu falei no começo, nós éramos 12 militares. Esse propriamente
dito, 10 de carreira e dois que serviam a pátria mais o comandante, né?
Dois moravam lá fora e 10 ocupavam o PNR. Eu, além de ser o 02 nesse
período todo, abaixo do comandante, que muitas das vezes ia em
representação e era o motorista do caminhão, só quem saía no caminhão
era eu, né? Além disso, a escala era dois por um, ou seja, a cada dois dias
você dava um serviço. Fora os inquéritos que acontece naturalmente,
quando alguém cai numa água, cai na água, que é comunicado a marinha,
tem que abrir o inquérito. Nesse inquérito tem que ter três pessoas, ou
seja, nós estávamos sempre muito atarefados. Então, nesse período aí de
15, 16, especificamente, foi na média de 15 turmas. Eu não tinha como
trabalhar sozinho e eu não tinha ajudante. Meu ajudante, o "Magno, quem
tem hoje é fulano". "Eu vou, fulano". Então, toma aqui, ó, toma minha
senha, vai adiantando aí. Inclusive, vários momentos do inquérito fala que
trabalhava depois da hora. Tinha que trabalhar, senão não dava conta. Só
imagina 15 turmas num ano, você pegando lá, cada toda turma tinha 30
alunos. Você digitar pai, mãe, endereço, CPF. Então eu tinha que passar
a senha para cada um, embora contra o contrariando a norma, né?
Porque a norma tem que ter uma senha específica para cada um. Então
realmente eu passava a senha para para as pessoas e e essa pessoa não
era somente uma pessoa. Nesse período aí eu tive três três ajudantes. Foi
o hoje sargento Marcelo, o um cabo e um marinheiro. Só que eles não
eram contínuos, se revezavam, né? Quem tá quem tá hoje aqui? Aliás,
perdão, que tem outro sargento Maurício também. Quem tá quem tá
disponível? Porque esse pessoal além de dar serviço comigo, sair na
inspeção naval, tá envolvido com inquérito, ainda também cortava a
grama. Então eu tinha que pegar quem tava disponível para adiantar o
serviço, né? O quartel, infelizmente, é muita, a agência, ela é muito
pequena e são muitos afazeres. Aí eu tive que passar a senha para poder o
serviço andar, senão não conseguia cumprir a missão.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
24

Advogado de Defesa (Dr. Juarez): Só mais uma, excelência. O
comandante da unidade. O senhor disse que o senhor era o 02. O
comandante ele tinha conhecimento que havia essa cessão de senhas, essa
passagem de senha para auxiliares em razão do trabalho?
Magno Alves de Almeida: Afirmativo. "Seu Magno, vai se safando aí que
depois a gente vai arrumar um ajudante para você". Nessa brincadeira
desses quatro aí, somente um pegou senha, né? Aquela, jogar... não,
"Magno, daqui a pouco a gente vai escolher um para ficar contigo. Ainda
não escolhi quem vai ficar com você". Aí foi passando, passando. Então,
desses quatro, somente um pegou a senha.

Ora, o interrogatório do acusado está em dissonância com todo o
acervo probatório, consoante o exposto alhures, especificamente na parte em que ele
sustenta a ausência de interesse econômico com as fraudes que ele próprio
reconheceu que praticou.
Não é crível que qualquer pessoa, estando na posição desse acusado,
pretenda se arriscar tanto, colocando seu cargo público em risco, podendo responder
a processo criminal, caso as fraudes perpetradas viessem a ser descobertas, como de
fato foram, sem buscar nada em troca, data venia.
Além do mais, o próprio afastamento de sigilo bancário do réu
demonstra o envolvimento financeiro dele com pessoas beneficiárias das fraudes,
ficando patente o dolo específico em inserir dados falsos em sistemas de informação,
com o fim de obter vantagem indevida.
Outra alegação infundada do acusado é a de que não seria crível uma
pessoa pagar um valor altíssimo para a consecução da fraude, se o curso para a
obtenção da CIR girava em torno de R$ 300,00 (trezentos reais).
Contudo, basta lembrar ao acusado de que, em seu interrogatório, ele
mesmo disse que, em sua maioria, as pessoas que o procuravam de “estudo”, o que,
por óbvio, seria um empecilho para passar na prova.
Ora, se essas pessoas não tinham condições de serem aprovadas em
um exame de conhecimentos técnicos para adquirir a CIR, então, por muito mais
razão, elas tinham que, realmente, pagar valores superiores para a obtenção dessa
Carteira Náutica, pois, do contrário, não haveria como consegui-la.
Aliás, é sempre bom ressaltar que, em crimes como esses, contra a
administração pública, no mais das vezes, os réus fazem de tudo para ocultar as
provas dos ilícitos. No entanto, na vertente quaestio, o acusado não logrou qualquer
êxito nesse sentido. Ao revés, reiterou a prática criminosa por, pelo menos, 182
(cento e oitenta e duas) vezes, infringindo as Normas da Autoridade Marítima para
Aquaviários (NORMAM-13/DPC) (evento 106, doc. 4).
Desse modo, diante da robustez probatória, a tese defensiva de
“ausência da prática de obtenção de qualquer vantagem ou intenção deliberada” deve ser
amplamente rechaçada, eis que ficou comprovado nos autos o envolvimento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
25

financeiro entre acusado e pessoas beneficiárias da fraude, o que demonstra o dolo
específico para inserir os dados, fraudulentamente, nos sistemas da Marinha do
Brasil.
Ademais, não merece consideração, ainda, a alegação defensiva de
que “em alguns casos eram saques e estornos de recursos oriundos dos salários do réu e esposa”
e “em outras situações era (sic) recursos de comércio de veículos ou empréstimos realizados”,
tendo em vista que o valor de R$ 1.726.637,36 (um milhão, setecentos e vinte e seis
mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) foi apurado pelo
afastamento de sigilo apenas como o total de crédito em conta, sem levar em
consideração os débitos, ou seja, foi apenas o que entrou na conta corrente do
acusado.
Aliás, nesse ponto, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento
que comprove essas alegações, tais como contratos acerca do comércio de veículos
ou mesmo comprovantes de que as remunerações da esposa eram creditadas na
conta do acusado.
Em outras palavras, não se pode apenas alegar, mas tem que se
comprovar o que fundamenta, na forma do previsto no art. 296 do CPPM, com
correspondente no art. 156 do CPP.
De mais a mais, apenas por amor ao debate, o dano sequer precisaria
ter ficado demonstrado, tendo em vista que o art. 313-A é delito formal, bastando
incorrer em quaisquer das condutas do preceito primário, conforme ressaltado
alhures, quando analisados os tipos penais.
Noutro quadro, convém mencionar que as condutas do acusado foram
gravíssimas, merecendo uma exemplar reprimenda, porquanto diversas pessoas, sem
a mínima capacitação, foram habilitadas ou ascendidas para estarem a bordo de
embarcações, colocando em risco não só a navegação, mas também a população, em
troca da mesquinha vantagem indevida.
Isto é, o réu – enquanto servidor da administração pública – agiu em
total desacordo com os preceitos militares, não apenas em relação à NORMAM-
13/DPC, como também em relação ao estatuto que ele maculou, do qual aquele
regramento é vinculado.
Por essa razão, ao contrário do que sustenta o patrono, o dolo restou
sobejamente demonstrado, assim como a autoria e a materialidade delitivas.
No entanto, o reparo que merece ser feito na sentença é no que diz
respeito à condenação do acusado pelo crime de corrupção passiva, previsto no art.
308 do CPM, tornando-se imperiosa sua reforma parcial.
Isso porque resta evidenciado nos autos que a inserção de dados falsos
nos sistemas de informação da Marinha do Brasil, a fim de que o suboficial da

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
26

reserva, ora acusado, pudesse obter vantagem indevida, era, de fato, o objetivo
principal dele.
Ademais, como ambos os tipos penais – capitulados no art. 313-A do
CP comum e no art. 308 do CPM – referem-se a crimes contra a Administração
Pública, bem como que os dois delitos preveem a mesma questão do recebimento
de vantagem indevida em razão da função pública, então é preciso entender que a
conduta delitiva praticada pelo SO MAGNO melhor se adequa aos elementos
nucleares estampados no art. 313-A do Código Repressor comum, sob pena de
incorrer no reprovável instituto do bis in idem; primeiro, devido à especificidade
dessa prática delitiva em relação ao crime de corrupção passiva e, segundo, devido à
finalidade do acusado, que, nesse contexto, era fraudar sistema público
informatizado da Força Naval, qual seja, o SISAQUA.
Nesse quadro, ao apreciar os crimes de corrupção passiva e de
inserção de dados falsos em sistemas de informação da administração pública, em
caso semelhante, o STJ excluiu a primeira condenação, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS
EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE EXCLUIU A
PRIMEIRA CONDENAÇÃO, POR VISLUMBRAR EM AMBOS OS
TIPOS PENAIS A MESMA ELEMENTAR FINALÍSTICA. RECURSO
ACUSATÓRIO
QUE
OBJETIVA
O
RESTABELECIMENTO
DA
CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 313-A E 317, § 1º, DO CP.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE ENTRE OS
DELITOS DO ART. 317, § 1º, E ART. 313-A, AMBOS DO CP.
1. Do confronto entre o previsto nos arts. 313-A e 317, § 1º, do
Código Penal, tem-se que possuem elementares semelhantes, com o
acréscimo, no art. 313-A, de que a conduta seja praticada mediante a
inclusão de dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados
da Administração Pública, o que permite a conclusão de que a conduta
criminosa descrita nos autos encontra melhor adequação típica no art.
313-A do Código Penal em razão de sua especialidade. [...]. (REsp nº
1.714.991/RS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em
27/2/2018.) (Grifos nossos.)
Com efeito, é suficiente, mais uma vez, analisar os tipos penais e suas
similitudes, in verbis:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
27

........................................................................................................................
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Grifos nossos.)
Mas não é só: esta Corte, sob a Relatoria deste Ministro, também em
caso semelhante, entendeu ser bis in idem a condenação, simultaneamente, nos
crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação e de corrupção
passiva, in verbis:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL COMUM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E
MINISTERIAL.
[...].
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
DO
MPM.
PRIMEIRO ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME
PREVISTO
NO
ART.
308
DO
CPM.
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
COM
BASE
NO
ART.
313-A
DO
CPB.
CONTINUIDADE DELITIVA. COMINAÇÃO DA PENA DE MULTA.
PROVIMENTO TOTAL. [...] 3. Funcionário Público autorizado pela
Administração Castrense (Examinador de Prova) que insere dados nos
sistemas de informação da Força Naval de candidatos que não estão
presentes no dia do exame, além de realizar as provas deles, também por
intermédio de sistema eletrônico, com o fito de fornecer, indevidamente,
Carteira de Habilitação de Amador (CHA), incorre no crime de inserção
de dados falsos em sistema de informação, consubstanciado no art. 313-A
do CPB. [...] 5. O crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do
CPM, deve ser absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em
sistema de informação, capitulado no art. 313-A do CPB. Isso porque a
finalidade é a vantagem indevida mediante a inserção dos fatídicos
dados falsos, ou seja, além de o crime militar por extensão ter
característica especializante, ele absorve o crime meio que é a corrupção
passiva, sob o risco de se aplicar, indevidamente, dupla punição (bis in
idem) ao agente delitivo. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000745-62.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgado em 13/2/2025.) (Grifos nossos.)
Como visto, é notório que as condutas do réu foram dirigidas para a
inserção de dados falsos em sistemas de informação, enquanto militar autorizado,
com o intuito de obtenção de vantagem indevida, sendo o art. 313-A do CP comum
de natureza especial em relação ao art. 308 do CPM, com a mesma elementar
finalística, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida apenas no primeiro tipo
legal, sob pena de se incorrer em bis in idem.
Ora, o fato de ter ficado constatado o relacionamento financeiro entre
o acusado e os beneficiários das fraudes RAIMUNDO MORAIS SANTIAGO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
28

NETO e GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO em nada desnatura a subsunção do
fato ao tipo penal previsto no art. 313-A do CPB.
Pelo contrário, em caso de manutenção da condenação, também, com
base no delito insculpido no art. 308 do CPM, será uma dupla punição pelo mesmo
fato, o que é amplamente refutado pela doutrina e pela jurisprudência.
No que diz respeito ao pleito subsidiário, de aplicação da pena mínima
em caso de condenação, não merece maiores escusas, tendo em vista que o acusado
incorreu em crime continuado, em 182 (cento e oitenta e duas) vezes, sendo
necessário haver o sopesamento, ainda, na primeira fase da dosimetria, devendo ser
exemplarmente punido, como, de fato, foi pelo juízo de primeiro grau.
Com efeito, a condenação do acusado pelo Conselho de Justiça à pena
de 15 (quinze) anos pela prática do delito previsto no art. 313-A foi proporcional à
infinidade de delitos praticados de forma reiterada, além de estar devidamente
fundamentada para tanto, in verbis:
Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM),
verifica-se que o réu é tecnicamente primário e de bons
antecedentes. Todavia, conforme delineado na fundamentação da
presente decisão, constata-se haver três circunstâncias judiciais
desfavoráveis no presente caso: Intensidade do dolo: O réu possuía
alto grau de responsabilidade na Organização Militar, sendo o
"zero dois" da OM e responsável pelo Ensino Profissional Marítimo
(EPM). Sua função exigia conhecimento das normas, o que
demonstra dolo elevado ao realizar as inserções fraudulentas. Modo
de execução: A conduta envolveu, em alguns casos, a falsificação de
documentos como meio para viabilizar a inserção de dados falsos
no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA,
aumentando a reprovabilidade do crime. Extensão do dano: As
fraudes resultaram na concessão indevida de Carteiras de Inscrição
e Registro – CIR e ascensões de categoria a indivíduos não
habilitados, colocando em risco a segurança da navegação e a vida
de terceiros no tráfego aquaviário.
Dessa forma, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de
reprovação e prevenção do delito, fixa-se a pena base em 9 anos de
reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes aplicáveis. A
pena permanece em 9 anos de reclusão.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
29

Na terceira fase, constata-se que não há causas de aumento ou
diminuição de pena. Assim, a pena a ser aplicada para esse crime é
de 9 anos de reclusão.
Contudo, diante da continuidade delitiva, considerando que foram
182 inserções fraudulentas, aplica-se o aumento de 2/3 na pena, na
forma do art. 71 do CP, com base na firme jurisprudência do E.
STM e Súmula 659 do STJ:
"Súmula 659 STJ - A fração de aumento em razão da prática de crime
continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."
Assim, é fixada a pena definitiva desse crime, em razão da regra do
crime continuado, em 15 anos de reclusão. (Grifos originais).
Desse modo, a sentença a quo deve ser parcialmente reformada, tão
somente para absolver o acusado da prática do crime de corrupção passiva, mas
mantendo incólume a condenação no delito de inserção de dados falsos em sistemas
de informação, com esteio no princípio da especialidade.
DO RECURSO MINISTERIAL
O Parquet Milicien se insurge parcialmente contra a sentença emanada
pelo CPJ/Mar, por entender que, no caso em exame, a instância de origem não
deveria ter aplicado a consunção referente ao crime de falsificação de documento,
previsto no art. 311 do CPM, que foi absorvida, segundo a sentença, pela conduta
mais grave prevista no art. 313-A do CPB (inserção de dados falsos em sistemas de
informação).
Isso porque, conforme o órgão persecutório, o juízo primevo
entendeu, “confusamente, que o SO MAGNO ALVES DE ALMEIDA utilizou-se da
falsificação das Carteiras de Inscrição e Registro – CIR ideologicamente falsas como meio para
viabilizar a inserção de dados falsos no SISAQUA [...]”, pois, segundo o Parquet, “o modus
operandi [...] consistia em primeiro lançar os dados falsos do SISAQUA e, após, em ações
distintas, emitir as Carteiras de Inscrição e Registro – CIR e/ou Etiquetas de identificação ou
ascensão de categorias ideologicamente falsas”.
Ademais, fundamenta o presentante ministerial que o acusado, além
de se valer da sua função de encarregado do EPM (Ensino Profissional Marítimo),
“O apelado, ainda, falsificava as assinaturas dos Agentes Fluviais nos documentos”.
No mesmo caminhar, salienta o Laudo Grafotécnico nº 03/2020,
realizado nas CIRs apreendidas em razão de terem sido emitidas
fraudulentamente em favor de ANTÔNIO FAÇANHA CAÇÃO (CIR nº 9395515 e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
30

Inscrição nº 4052014000111), RAIMUNDO MORAIS SANTIAGO NETO (CIR nº
no 9395512 e Inscrição nº 012P2001109486), RAIMUNDO MORAIS SANTIAGO
NETO (CIR nº 9305880 e Inscrição nº 014P2012000121) e MARIA ROSILANE
PEREIRA DA SILVA (CIR nº 9395514 e Inscrição nº 003P20010117231).
No curso do exame pericial, foram afastadas a autenticidade das
assinaturas dos Agentes Fluviais “CT AA RICARDO MOACYR MARIANO
DAMASCENO SOBRINHO e CC T MARCELO BARRETO ROSA em todos os
documentos periciados”, e afirmaram, ainda, que “o confronto apresentou elementos
idiográficos de convergência, capazes de associar os lançamentos questionados, ao punho do
SO-PL MAGNO ALVES DE ALMEIDA”.
Por essa razão, entendeu o membro do MPM que o delito de
falsificação de documento “não se encontra na linha de execução do crime previsto no art.
313-A do CP comum”, por ser crime instantâneo, “que se consuma no instante em que o
sujeito ativo realiza a conduta típica”, e, desse modo, os tipos penais seriam crimes
autônomos, já que, com a emissão das CIRs, caso não descobertas, continuariam
vulnerando não apenas a fé pública, mas também as pessoas e a segurança da
navegação, motivos pelos quais acredita que essa conduta não consistiu em pós fato
impunível ou mero exaurimento do crime de inserção de dados falsos em sistemas
de informação. Por fim, o Parquet salienta que o art. 311 do CPM mancha a fé
pública e o art. 313-A a administração pública.
Com todas as vênias, tais argumentos não merecem prosperar.
Tal pois, consoante ressaltado na análise do recurso defensivo, a
conduta do acusado foi dirigida para a prática da inserção de dados falsos em
sistemas de informação, em que a CIR (Carteira de Inscrição e Registro) consistia
apenas na materialização da fraude, que tinha como finalidade a obtenção de
vantagem econômica.
Ademais, apenas a título de informação, não merece prosperar a
alegação do MPM, no sentido de que o crime de falsificação de documento
conspurca a fé pública, data venia. Isso porque, ao contrário do previsto no CP
comum, no CPM o referido delito se encontra no Título VII, ou seja,
topograficamente, no rol dos crimes contra a administração pública, in casu militar.
É dizer que ambos os crimes, então, tutelam a administração
castrense, pois se encontram no mesmo rol, configurando o pós fato impunível, pois
a falsificação de documentos diz respeito à mesma vítima, bem como ao mesmo bem
jurídico tutelado, ao contrário do que sustentou o Parquet.
Sobre o tema, assim leciona ROGÉRIO GRECO4, ao citar HELENO
CLÁUDIO FRAGOSO, in verbis:
O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime
principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido.
Na lição de Fragoso:

4 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal; parte geral, volume I – 19. Ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
31

“Os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por
isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este
consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que
aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada
como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica
moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime
de moeda falsa (art. 289, CP).” (Grifo nosso.)
Por isso, deve ser mesmo aplicado o princípio da consunção, em face
do pós fato impunível, eis que o delito de falsificação de documento configurou, tão
somente, mero exaurimento do crime de inserção de dados falsos em sistemas de
informação, pois ele teve o especial fim de agir concernente ao delito previsto no art.
313-A.
Nesse ponto, convém citar trecho do Parecer da PGJM que,
elucidativamente, discorre sobre a necessidade de aplicação da consunção e traz
precedente do STJ em caso semelhante, in verbis:
Por fim, quanto ao recurso ministerial para que a condenação ocorra
também pela prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do
CPM), percebese que o MPM argumenta que o modus operandi adotado
pelo SO MAGNO consistia, em primeiro, lançar os dados falsos no
SISAQUA e, após, em ações distintas, emitir as Carteiras de Inscrição e
Registro – CIR e/ou Etiquetas de identificação ou ascensão de categorias
ideologicamente falsas.
No entanto, permissa venia ao entendimento do Órgão Ministerial com
atuação em primeira instância, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que "A aplicação do princípio da consunção
pressupõe a existência de ilícitos penais (delitos-meio) que funcionem
como fase de preparação ou de execução de outro crime (delito-fim), com
evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles; não sendo
obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a
absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade" (REsp n.
1.294.411/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 3/2/2014).
No caso em análise, não há dúvida que, conforme consignado na r.
Sentença, a falsificação documental foi o meio necessário e integrante da
prática do delito mais grave, qual seja, a inserção indevida de dados no
sistema informatizado da Administração Pública.
Aliás, ao analisar situação bastante similar à dos presentes autos, qual
seja, a inserção de dados falsos visando a expedição de Carteira Nacional
de Habilitação, a Sexta Turma do STJ entendeu pela absorção dos delitos,
haja vista que a prática de um se exauriu, tendo sido mero instrumento
para a execução do outro. Confira-se:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
32

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CRIME DE
FALSIDADE IDEOLOGICA. PRESCRIÇÃO. CONSUNÇÃO DO
CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS EM QUE SE CONCEDE A ORDEM. 1. A
inserção de dados falsos em sistema informatizado da
Administração Pública - endereço de corréu e gabarito de prova
supostamente realizada por ele - visou a expedição da carteira
nacional de habilitação. Daí se afirmar que o crime previsto no
art. 313-A se exauriu na prática daquele previsto no art. 299,
tendo sido mero instrumento para a execução deste. 2. Admite esta
Corte a consunção de crime mais grave por crime menos grave.
Precedentes. 3. Habeas corpus em que se concede a ordem para
reconhecer a absorção do delito previsto no art. 313-A pelo do art.
299, ambos do Código Penal, estando extinta a punibilidade, pela
prescrição, quanto ao último delito. (HC n. 388.543/SP, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe
de 8/3/2018.)
Noutro viés, é importante mencionar de passagem que, conquanto o
militar da reserva tenha sido, assertivamente, denunciado pela prática delituosa, de
igual modo, os beneficiários das fraudes deveriam ter sido também, na forma do art.
53, 1º, do CPM, fato esse que não ocorreu, pois não há qualquer impeditivo.
Ora, o concurso de agentes, nesse crime, é plenamente possível, a
depender, obviamente, do contexto fático, conforme ensina ANDRÉ ESTEFAM5,
in verbis:
Só o funcionário público autorizado a manipular os sistemas
informatizados da Administração pode cometer o crime. O servidor a
quem não se atribui a referida permissão somente pode figurar como
coautor ou partícipe do crime (o mesmo vale para o particular que, de
qualquer forma, concorre para a infração penal) – art. 30 do CP [...].
Por fim, a absolvição do acusado pela prática do crime de corrupção
passiva, prevista no art. 308 do CPM, e a manutenção incólume da condenação
consubstanciada no art. 313-A do CP comum é a medida que se impõe.
Isto é, tendo em conta que o militar da reserva foi condenado à pena
de 15 (anos) de reclusão pela prática do delito previsto no art. 313-A, acrescido de 3
(três) anos e 6 (seis) meses pela conduta do art. 308 do CPM, em concurso de crimes,
o cúmulo das penas ficou em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão como
definitiva.
Todavia, em face da aplicação do princípio da consunção, e com a
manutenção da condenação nos termos da sentença tão somente no art. 313-A, a

5 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial - Arts. 235 a 359-T – v. 3. – 9. ed. – São Paulo:
SaraivaJur, 2022.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
33

reprimenda aplicada ao réu deve se tornar definitiva em 15 (quinze) anos de
reclusão.
Por outro lado, o recurso ministerial merece parcial provimento, em
razão de o juízo de origem não ter aplicado a pena de multa prevista no preceito
secundário do art. 313-A do CPB, in verbis:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim
de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar
dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000))
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei
nº 9.983, de 2000) (Grifo nosso.)
Isto é, quando no preceito secundário do tipo penal estiver prevista a
pena de multa, cumulada com a reprimenda privativa de liberdade, o magistrado
não terá discricionariedade, posto que deverá aplicá-la, consoante se depreende do
seguinte julgado do STJ, in verbis:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE ALGEMAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO.
PRECLUSÃO. MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DA PROVA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PERDA
DO
OBJETO.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A
ORDEM.
[...]
5. Porquanto a pena de multa foi aplicada ao paciente de forma
proporcional à sanção privativa de liberdade, com observância da sua
situação econômica, e sendo obrigatória a sua imposição (porque
integrante do preceito secundário do tipo penal violado), não há
nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que lhe foi determinado o
pagamento de 700 dias-multa.
[...]
(HC n. 297.449/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em
10/4/2018.) (Grifo nosso.)
Por isso, além da pena privativa de liberdade imposta ao acusado na
sentença primeva, torna-se imperioso apená-lo, também, com a reprimenda da
multa, por ser decorrente do próprio tipo legal, sob pena de se incorrer em lex tertia
(terceira lei), que é majoritariamente vedada pelos Tribunais Superiores.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000024-41.2023.7.12.0012
34

DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
Esse delito, previsto no art. 313-A, traz como preceito secundário a
pena de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
De acordo com o art. 49 do CP, em cotejo com o art. 69 do CPM,
constatou-se na primeira fase do sistema trifásico que o magistrado de origem
considerou 3 (três) circunstâncias negativas, quais sejam, a intensidade do dolo, o
modo de execução e a extensão do dano, razão pela qual fixa-se a pena base em 13
(treze) dias-multa, na forma do art. 11 do CP, à proporção de 1/10 (um décimo)
do valor do salário mínimo vigente no ano de 2014, que era de R$ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais), em benefício do réu, ocasião em que se iniciou
a senda criminosa.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes,
devendo a pena intermediária permanecer em 13 (treze) dias-multa, à proporção
de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente em 2014.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
devendo a reprimenda permanecer inalterada.
Por fim, considerando-se que o delito foi praticado por 182 (cento e
oitenta e duas) vezes, deve ser aplicada a continuidade delitiva, no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), na forma do art. 80 do CPM, fixando-se a pena
definitiva em 21 (vinte e um) dias-multa.
Quanto ao cálculo, dever-se-á considerar cada dia-multa a referência
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente no ano de 2014, em observância aos
arts. 49, § 1º, c/c o art. 60, ambos do CPB, o que enseja o valor de R$ 1.520,00
(mil, quinhentos e vinte reais).
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos
recursos ministerial e da defesa para, reformando parte da sentença a quo, absolver o
acusado da conduta prevista no art. 308 do CPM, e manter a condenação pelo
crime previsto no art. 313-A do CP comum à pena privativa de liberdade, fixada
em 15 (quinze) anos de reclusão, com o acréscimo da pena de multa de 21 (vinte e
um) dias-multa, estabelecidos na ordem de 1/10 (um décimo) do salário mínimo
por dia-multa vigente no ano de 2014, perfazendo a monta de R$ 1.520,00 (mil
quinhentos e vinte reais), revertida em favor do Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis, por expressa vedação
legal, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do
CPM, fixando-se, ainda, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade.
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-41.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAGNO ALVES DE ALMEIDA
APELADO: OS MESMOS
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 10 a 13/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000024-41.2023.7.12.0012 conforme juntado no
evento 41, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025.
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379540 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-41.2023.7.12.0012/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000024-41.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAGNO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 10 a 13/11/2025, apresentei voto divergente
pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se dos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença que condenou o Sub Of da
reserva MAGNO ALVES DE ALMEIDA à pena total de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no art. 308, §1º, do CPM (corrupção passiva), por 2 (duas) vezes,
em continuidade delitiva, e art. 313-A do CP comum (inserção de dados falsos em sistema de
informações), por 182 (cento e oitenta e duas vezes), também em continuidade delitiva.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de dar parcial provimento aos recursos ministerial e da defesa para, reformando-se
parte da sentença a quo, absolver o acusado da conduta prevista no art. 308 do CPM, e
manter a condenação no crime previsto no art. 313-A do CP comum à pena privativa de
liberdade, fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, com o acréscimo da pena de multa
de 21 (vinte e um) dias-multa, estabelecidos na ordem de 1/10 (um dez avos) do salário
mínimo por dia-multa vigente no ano de 2014, perfazendo-se a monta de R$ 1.520,00
(mil quinhentos e vinte reais), revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, fixando-
se, ainda, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “a”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade.
4. Não obstante, pedi vênia ao eminente Ministro Relator, para divergir
parcialmente de seu judicioso voto, mas adiantando que o acompanheria integralmente na
parte em que conhecia de ambos os apelos (Ministerial e Defensivo) e, no mérito, mantinha a
absolvição pelo delito do art. 311 do CPM (falsidade documental) e absolvia o
apelante/apelado do crime do art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), por entender
também que os valores recebidos configuraram mero exaurimento do crime-fim (art. 313-A
do CP).
5. Acompanhei, outrossim, a manutenção da condenação pelo delito previsto
no art. 313-A do Código Penal comum (inserção de dados falsos em sistema de
informações), bem como o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) e a
aplicação de sua fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a expressiva quantidade de
condutas delitivas (182 inserções falsas).
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379057 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Nesse contexto, destaquei que a minha divergência restringe-se, data maxima
venia, ao quantum de exasperação da pena-base, fixada na primeira fase da dosimetria.
7. Com efeito, o eminente Relator, ao reexaminar a dosimetria do art. 313-A do
CP (cuja pena em abstrato é de 2 a 12 anos), manteve a valoração negativa de três
circunstâncias judiciais do art. 69 do CP, já reconhecidas na r. Sentença, quais sejam, a
intensidade do dolo, modo de execução e extensão do dano.
8. Com base nessas três vetoriais, o voto condutor manteve a pena-base em 9
(nove) anos de reclusão, ou seja, 7 (sete) anos acima do mínimo legal. Após, na terceira fase,
aplicando o aumento máximo de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, chegou à pena
final de 15 (quinze) anos de reclusão.
9. Porém, considero que a pena-base de 9 (nove) anos, embora fundamentada,
mostra-se desproporcional e excessivamente rigorosa, distanciando-se dos parâmetros de
razoabilidade adotados pela jurisprudência desta Corte e, notadamente, a do colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
10. Mesmo diante da gravidade dos fatos – 182 inserções de dados falsos e a
prática continuada por anos – tais elementos já foram (e devem ser) preponderantemente
sopesados na terceira fase da dosimetria, razão pela qual se justificou a aplicação da fração
máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, consoante preceitua o Enunciado da
Súmula 659 STJ, ao prever o aumento nesse patamar para 7 ou mais infrações. Inclusive, o
montante excedente de infrações, além das sete que justificam a fração de 2/3, foi também
considerado para agravar a pena-base, na rubrica "extensão do dano", em respeito ao
Princípio da Individualização da Pena.
11. Ocorre que a majoração da pena-base de 2 anos (mínimo) para 9 anos
(quase o máximo de 12 anos) pode ser considerada desproporcional, visto que a máxima
reprovação já está prevista na aplicação do percentual máximo da continuidade delitiva, bem
como no reconhecimento da extensão do dano como vetor negativo do cálculo da pena
inicial.
12. Em que pese o Juiz não estar adstrito à fração tomada como parâmetro
jurisprudencial para sopesar as circunstâncias judiciais na primeira fase de aplicação da pena,
certo é que o montante de 15 (quinze) anos de reclusão para um réu primário, a meu ver,
viola princípio da razoabilidade e da proporcionalidade da pena, especialmente quando
comparado a outras penas aplicadas nesta Corte para crimes contra a Administração Militar
que envolvem prejuízos patrimoniais significativos, como os estelionatos previdenciários,
ainda que a reiteração delitiva por omissão perdure ao longo de muitos anos.
13. Isso porque a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício
de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
14. Com efeito, a legislação omite critérios taxativos para o incremento da
pena-base em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379057 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. De plano, registro que seguirei algumas diretrizes para a dosimetria da pena,
conforme detalhado no Relatório GT – Dosimetria da Pena, elaborado pelo Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria CNJ nº 207/2021. A esse propósito, no tocante às frações
que devem incidir sobre a pena mínima com o objetivo de fixar a pena-base, o mencionado
Relatório aborda várias tendências verificadas entre os magistrados brasileiros,
esclarecendo, in litteris:
No tocante à eventual fração a ser, como regra, utilizada, bem como em relação à sobre o que
deve incidir, isto é, se sobre a pena mínima ou sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena
máxima, inexiste consenso em nenhuma das instâncias judiciais, embora se verifiquem as
tendências de aplicação de 1/8 sobre o intervalo ou de 1/6 sobre a mínima, sendo
absolutamente pacífico, contudo, o dever de fundamentação.
16. De qualquer sorte, registro que não seria razoável seguir a tese segundo a
qual é possível que em casos singulares até mesmo uma única circunstância negativa dê
ensejo à pena-base próxima ao máximo legal, hipótese que evidentemente implica ônus
argumentativo específico, conforme é referenciado no citado Relatório GT do CNJ, até
porque se há singularidade neste caso, não pode merecer tratamento tão extremado.
17. Assim, adicionalmente, para a aplicação de um aumento superior a esse
patamar, impõe-se a devida fundamentação pelo magistrado que demonstre a especial
gravidade das circunstâncias sopesadas na mesma linha adotada pelo colendo STJ, in litteris:
[....]
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve
apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas
quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância
judicial.” (STJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, HC 460.900/SP, j. 8/10/2018).
18. Neste caso, embora as 182 condutas criminosas sejam de extrema
gravidade, comprometendo a segurança da navegação e a fé pública, a fração máxima de 2/3
da continuidade delitiva, concomitantemente ao reconhecimento da circunstância judicial da
extensão do dano como negativa, já pune o excesso de reiteração, enquanto a fixação da
pena-base em patamar razoável (3 anos), que atende ao princípio da individualização da pena,
mantendo a sanção proporcional à resposta penal aplicada a réus primários em crimes contra
a Administração Pública.
19. Desta feita, para garantir a razoabilidade, isonomia e proporcionalidade da
sanção, passo a empreender à revisão da dosimentria da pena.
Do novo cálculo dosimétrico (art. 313-A do CP)
20. Na primeira fase, proponho, assim, que o cálculo seja refeito, mantendo-se o
reconhecimento das 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (intensidade do dolo, modo de
execução e extensão do dano), mas aplicando o parâmetro jurisprudencial de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima do tipo penal incriminador (313-A do CP
comum) , ou seja, entre 2 e 12 anos de reclusão. Por essa razão, fixo a pena-base no patamar
de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, obtida pelo acréscimo de 3 (três) anos e 9
(nove) meses, correspondente ao aumento de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada uma das 3
circunstâncias negativas, sobre o intervalo de 10 (dez) anos.
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379057 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena provisória
permanece em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
22. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, mantenho a pena no
mesmo patamar de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
23. Por fim, em face do reconhecimento da continuidade delitiva, em razão das
182 infrações, faço incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços), perfazendo a pena
definitiva de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.
24. Considerando que a pena final é superior a 8 (oito) anos de reclusão, o
regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do
Código Penal.
25. No tocante à pena de multa, andou bem o Relator ao dar provimento ao
apelo ministerial neste ponto, uma vez que a pena de multa é de aplicação obrigatória no
delito do art. 313-A do Código Penal, por constar do preceito secundário do tipo (“reclusão,
de 2 a 12 anos, e multa”), não dispondo o julgador de discricionariedade para afastá-la
quando cumulada com a privativa de liberdade.
26. No caso concreto, cuida-se de condenação pelo art. 313-A do CP, em
continuidade delitiva, pelos fatos ocorridos entre 2014 e 2018, tendo o Relator já reconhecido
a necessidade de cominar multa e adotado como parâmetro o salário-mínimo vigente em
2014 (início da senda delitiva), à razão de 1/10 por dia-multa. Tomo esse vetor como
adequado e juridicamente correto, por refletir a situação econômica do réu (suboficial da
reserva) e observar a sistemática dos arts. 49 do CP (quantidade e valor do dia-multa) e 60 do
CP (condições econômicas), aplicada em cotejo com o art. 69 do CPM.
27. Divirjo, entretanto, quanto ao número de dias-multa. Considerando a
gravidade média dos fatos em julgamento (com pluralidade de inserções fraudulentas) e a
existência de proveito econômico em valor excessivo pelo apelante/apelado, em parte dos
eventos, circunstância reconhecida na moldura fática destes autos, assim, fixo a reprimenda
pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa, aplicando-se a continuidade delitiva no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), na forma do art. 80 do CPM, fixando-se a pena definitiva em
66 (sessenta e seis) dias-multa. Esse patamar se mostra necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do delito, superando, comedidamente, o quantum proposto no voto
condutor, sem desbordar da proporcionalidade.
28. Com relação à fixação do valor do dia-multa, verifica-se que, no exercício
de 2014, o salário-mínimo era de R$ 724,00, de modo que cada dia-multa corresponde a R$
72,40 (1/10 por dia-multa); logo, 66 dias-multa equivalem a R$ 4.778,40 (quatro mil,
setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), valor a ser revertido ao FUNPEN, na
forma já indicada no voto do Relator.
29. E, por fim, convirjo com o Relator quanto à manutenção da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar o eminente Ministro Relator
na parte em que mantém a absolvição do apelante/apelado em relação à conduta do crime do
art. 311 do CPM e o absolve pela prática do delito previsto no art. 308 do CPM, mas dele
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379057 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

divirjo parcialmente para, reformando a Sentença recorrida, dar provimento parcial aos
recursos da Defesa e do MPM, reduzindo a pena do SO da reserva MAGNO ALVES DE
ALMEIDA para 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no crime do art.
313-A do CP, com o acréscimo da pena de 66 dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa
na ordem de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo por dia-multa vigente no ano de 2014,
perfazendo o montante de R$ 4.778,40 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e
quarenta centavos), valor a ser revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB. Deixo de aplicar o sursis por expressa vedação
legal, mantendo-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do
CPM, fixando-se regime inicial fechado para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, §
2º, alínea “a”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379057v5 e do código CRC bd2c1afb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 12/12/2025, às 03:45:23
7000024-41.2023.7.12.0012
40001379057 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR